Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL 2020. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. QUANTITATIVO. PROPORCIONALIDADE DA COTA.
1. Em razão da necessária observância da proporcionalidade da destinação das vagas remanescentes como sendo de 80% para ampla concorrência e de 20% das cotas para negros, constata-se que a classificação do impetrante não foi suficiente para integrar o primeiro grupo do Curso de Formação do Concurso Público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, ano 2020. Mandado de Segurança denegado.
2. Apelação, Recurso Adesivo e Remessa necessária providos.